Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível interposto por Águas Cuiabá-S/A – Concessionária de Serviço Público de Águas e Esgoto, contra sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, interposto em desfavor de Jucimara Leôncio da Silva, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para declarar a inexigibilidade do débito referente ao consumo de R$ 582,32 e a multa de R$ 150,59 da fatura do mês 10/2017, devendo a mesma ser readequada para a média dos seis últimos meses de consumo da autora; a inexigibilidade do débito de R$ 1.010,57, referente a suposta fraude no hidrômetro, cobrado na fatura do mês 11/2017, reconhecendo, porém, como devido pela autora apenas a diferença, ou seja, o valor de R$ 377,99, bem como condenou a requerida a indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe fora oportunizada a instrução probatória, com a realização da audiência de instrução e oitiva de testemunhas.
No mérito, aduz que durante sua inspeção ficou constatada a fraude no hidrômetro, motivo pelo qual foi aplicada a multa em desfavor da consumidora, bem como que agiu no exercício regular de seu direito, não cometendo qualquer ato ilícito capaz de gerar dano moral a apelada.
As contrarrazões foram apresentadas, ID no 37980466, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da apelante em litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais.
É o que merece registro
DECIDO.
A presente ação fora proposta com o objetivo de ver restabelecido o fornecimento de água na residência da autora, bem como ver declarada a nulidade do valor cobrado na fatura de 10/2017 e da multa aplicada no mês 11/2017 e, ainda, condenada a requerida ao pagamento da indenização pelos danos morais.
Por outro lado, a requerida destaca que houve fraude no hidrômetro, motivo que o fez levar a cobrança da fatura e a multa pela irregularidade cometida pela consumidora.
Durante a medida liminar o Magistrado Singular, inverteu o ônus da prova (ID no 37968871) e durante a dilação probatória, fora determinado a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Por sua vez, a requerida, ora apelante, manifestou sobre a necessidade da oitiva de testemunhas (ID no 37980456).
Entretanto, o Magistrado julgou antecipadamente a lide, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a requerida não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Daí, a insurgência preliminar da apelante, que entendeu ter sido cerceado sua defesa, violando o contraditório, quando o magistrado deixa de instruir o processo com a audiência e oitiva de testemunhas.
Razão lhe assiste.
Como é sabido, compete ao Magistrado, aferir a necessidade ou não da produção de provas, ou esclarecimentos sobre as realizadas, nos termos do que estabelece o artigo 370 e parágrafo único do CPC, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.
Entretanto, quando há inversão do ônus da prova, com o requerimento da requerida para a realização da instrução probatória, justificando a necessidade da oitiva de testemunhas, para a demonstração dos fatos alegados, deve ser oportunizada a realização, sob pena de cerceamento de defesa.
Mesmo porque, no caso em tela, o próprio magistrado utilizou como uma das razões de decidir a ausência de prova trazida pela requerida.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.” (N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES SEM CAUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO INTEGRATIVA CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora, e deferiu o levantamento dos valores, dispensando a caução. 2. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha transcorrido o prazo para a resposta aos embargos de declaração opostos, o magistrado, precocemente, acolheu os aclaratórios, conferindo efeito modificativo à decisum vergastada. 3. Consoante a dicção do artigo 1.023, §2o, do CPC, eventual acolhimento da decisão embargada deve ser precedida de prévia intimação do embargado para, querendo, se manifestar. 4. A garantia ao contraditório transcende a realização de atos formais e inócuos, assegurando às partes o seu exercício substancial, isto é, a prévia e efetiva influência nas decisões, as quais devem ser proferidas como resultado de um processo cooperativo e democrático, compatível com Estado Constitucional. 5. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço. 5. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.” (TJDF, RAI no 1154799, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Sandoval Oliveira, julgado em 27/02/2019 e publicado no DJE: 07/03/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal. Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO PESSOA DAS PARTES - PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELOS REQUERENTES – PROVA NÃO PRODUZIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS -CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.” (N.U 0001558-59.2015.8.11.0079, Ap 109379/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei)
Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação cível, para o fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos, para seu normal prosseguimento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator